Tribunal: STF
Processo: RE 1459770
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 54):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, INFRA-ESTRUTURA E OBRAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE. TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PREVISTO NO ART. 78 DO CTN. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DESTA TAXA ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A cobrança da taxa de fiscalização decorre do Poder de Polícia, inerente à Administração Pública, conforme previsto no art. 78 do CTN, não havendo que se falar em necessidade da efetiva atuação municipal para que seja possível a exação, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. (AC n" 671.982-4, Des. Silvio Dias). Recurso não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 47).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, LV, 22, IV e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da impossibilidade de exigência de taxa de fiscalização em face de concessionária de serviço de telecomunicações ante a invasão de competência privativa da União.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 776.594 (Tema 919), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate e, no mérito, entendeu não competir aos municípios a instituição de referida taxa. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje 09.02.23 - Grifei)”



     



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente